Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPTAV. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO CABIMENTO. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO.
I - Não se pode falar em mora da apelante em relação à parcela da indenização paga administrativamente, porque o pagamento realizado foi feito dentro do prazo legal, o que afasta a incidência da correção monetária, como lançado na sentença que a fixou a partir do evento danoso, o que não pode ser admitido, não se aplicando o enunciado da Súmula 580 do STJ. Assim, fica afastada a correção monetária sobre o valor pago, o que não impede sua incidência a partir do saldo remanescente da indenização, especialmente porque o valor da indenização complementar, conforme apurado em juízo, em razão do acolhimento parcial do pedido formulado pela autora.
II – Em razão do acolhimento em grau recursal da irresignação lançada nos embargos de declaração, afasta-se a imposição de multa, visto que não podem ser reputados protelatórios.
III – Deu-se provimento ao recurso.